Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723320-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL, VESTCON EDITORA LTDA AGRAVADO: CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo de origem que, nos autos do processo em fase de cumprimento de sentença no 0039156-35.2014.8.07.0001, deferiu a adjudicação do imóvel penhorado na lide. Na petição juntada ao ID 28628723, os agravantes postulam a retirada do processo da pauta da 37a sessão virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 06/10/2021. Manifestam interesse no acompanhamento presencial do julgamento do agravo. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV e §2o, da Portaria GPR 841/2021, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Advirto desde logo as partes que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC. Ciente da petição juntada ao ID 29617916 e documento em anexo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator